Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. COERÊNCIA COM OS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente (artigo 218-A do Código Penal) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos que instruem os autos.
2. Não há ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal quando os depoimentos colhidos em sede policial foram utilizados pelo Juízo de origem apenas como elementos informativos a serem associados aos depoimentos testemunhais coesos, produzidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais o corroboraram para formar a sua convicção, não sendo aqueles utilizados de forma isolada, tampouco como prova única para fundamentar o decreto condenatório.
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.